Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-40.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-40.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL – IRRELEVÂNCIA – EXAME DO LOCAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 1o DO ART. 159 DO CP – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – DESCABIMENTO –
ANIMUS NOCENDI
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –

DOSIMETRIA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA-BASE READEQUADA – EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PENA DE MULTA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva se existe nos autos laudo pericial firmado por dois peritos não oficiais (CPP, art. 159, § 1o),
portadores de diploma de curso superior, que atesta
a existência dos danos causados ao patrimônio público pela conduta do acusado, laudo que está de acordo com a confissão e as provas testemunhais produzidas em juízo.

Comprovado que o réu agiu com o propósito de causar danos ao patrimônio público, inviável a absolvição por ausência de dolo (
animus nocendi
).

O delito de dano perpetrado contra o patrimônio público provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância.

Se a negativação das circunstâncias judiciais encontra-se fundamentada em justificativas idôneas, inviável o seu afastamento. Porém, se o
quantum
de aumento adotado se mostra desproporcional, imperativo o seu reajuste, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado nos autos que o acusado agiu por motivação de somenos importância, não há falar em exclusão da agravante do motivo fútil.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, sendo a condição econômica do réu considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Clebson Antônio dos Santos
, contra a decisão proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000120-40.2017.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, posto que não foi realizado exame pericial do local do crime, bem como porque não ficou comprovado o dolo específico do agente (
animus nocendi
) e ainda diante da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postulou a retificação da dosimetria com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, a redução da pena basilar para patamar proporcional e a exclusão da agravante do motivo fútil. Por fim, requereu a redução da pena de multa imposta, e prequestionou os artigos legais pertinentes (Id. 135781378).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (Id. 135781382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo tão somente para reduzir a pena basilar de forma proporcional e retificar a pena de multa imposta (Id. 137885187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 8 horas, no interior da Cadeia Pública da Comarca de Jaciara/MT, o acusado
Clebson Antônio dos Santos
, vulgo “
Lagoinha
”, com consciência e vontade, inutilizou coisa pertencente ao patrimônio público, consistente em uma torneira da cela na qual se encontrava preso.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o
acusado
Clebson Antônio dos Santos
, vulgo “
Lagoinha
”, desacatou funcionário público no exercício de sua função e desobedeceu a sua ordem legal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) 1o FATO

No dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 08h., no interior da Cadeia Pública deste Município e Comarca de Jaciara, o denunciado,
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo “LAGOINHA”
, com consciência e vontade, inutilizou coisa pertencente ao patrimônio do Estado do Mato Grosso, consistente em uma torneira da cela na qual encontrava-se preso.

Com efeito, na data dos fatos, estava ocorrendo uma revista no interior das celas da Cadeia Pública local, momento em que o denunciado, criminoso multi reincidente, com várias condenações, exaltou-se e não obedeceu às ordens emanadas pelos agentes carcerários.

Ato contínuo, o denunciado, muito exaltado, quebrou a torneira da cela onde se encontrava preso, causando os danos descritos no laudo pericial de f. 14/15.

02° FATO.

No dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 08h., no interior da Cadeia Pública deste Município e Comarca de Jaciara, o denunciado
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo “LAGOINHA”
, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Com efeito, como já descrito, durante a realização de

uma revista de rotina no interior das celas da cadeia pública local, o denunciado exaltou-se e quebrou uma torneira de sua cela, além do que também desacatou os agentes públicos que realizavam a revista em questão, chamando-os de “desgraçados” e outras expressões de baixo calão.

03° FATO.

No dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 08h., no interior da Cadeia Pública deste Município e Comarca de Jaciara, o denunciado
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo “LAGOINHA”
, com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Além de danificar a torneira de sua cela e ofender os agentes que realizavam a revista, o denunciado ainda desobedeceu várias ordens dos mesmos. Neste viés, durante a revista, foi determinado que os recuperandos apresentassem as vasilhas trazidas pelos familiares, mas o denunciado não obedeceu e ainda exaltou-se. Diante disso, foi reiterada a ordem ao implicado, mas este continuou a desobedecer os funcionários públicos ali presentes, vindo em seguida a desacatá-los e a quebrar a torneira mencionada (...)”
(Id. 58068468).

Diante desses fatos, o acusado Clebson foi denunciado pela prática dos crimes de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), desobediência (CP, art. 330) e desacato (CP, art. 331), tudo em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolvê-lo quanto aos crimes de desobediência e desacato, porém, condená-lo pela prática do dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III), de modo que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos, 1 mês e 28 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 231 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, a princípio,
a absolvição do acusado Clebson
, por entender que não existem provas da materialidade do crime, haja vista a ausência de laudo pericial elaborado por perito oficial, ou comprovação do dolo específico necessário para a configuração do delito, e, alternativamente, pede o reconhecimento da insignificância da conduta, diante do inexpressivo valor do bem destruído.

Quanto à apreciação e valoração probatória, o Estatuto Processual Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o julgador poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento (CPP, art. 155).

Nesse diapasão, o item VII das Exposições de Motivos do Código de Processo Penal expressamente explicitou a inexistência de hierarquia de provas e a possibilidade de livre apreciação judicial do material probatório constante dos autos, conforme se depreende do trecho que, pela pertinência, transcrevo a seguir, ipsis litteris:

“
VII – O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado de certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer ao final, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecida pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constante dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência (...)
”.

Dispõe o art. 158 do CPP que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Em acréscimo, sintetiza o art. 159, § 1o, do mesmo diploma legal que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por
perito oficial
, portador de diploma de curso superior e, na falta deste, por
duas pessoas idôneas
, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente
na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, que deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo.

Na espécie, o exame do local do crime foi realizado por
dois policiais civis
, nomeados pelo delegado de polícia, os quais atestaram que uma torneira foi danificada e inutilizada, colacionando duas fotografias ao referido documento (Id. 58068478).

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, as circunstâncias atestadas pelo referido laudo se mostram suficientes para a comprovação do delito de dano qualificado, já que descreve as avarias causadas pela ação delitiva.

Além disso, tanto a confissão espontânea do acusado Clebson, como o depoimento judicial da testemunha Ricardo Simplício dos Santos, diretor da Cadeia Pública de Jaciara/MT, confirmam que o apelante quebrou a torneira da cela durante uma crise de raiva, não havendo dúvidas quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Nesse contexto, não obstante o art. 158 da Lei Adjetiva Penal prescreva a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações materiais, o mesmo Estatuto trouxe regramento destinado a harmonizá-lo nos casos em que não é possível a realização do exame por perito oficial, tornando viável a prolação de édito condenatório sem o respectivo laudo pericial.

Quanto ao dolo da conduta perpetrada, ainda que a defesa sustente a ausência do
animus nocendi
, fica nítido nos argumentos elencados pelo acusado em juízo que agiu com o único propósito de causar dano ao patrimônio público, já que estava com muita raiva e se sentia injustiçado pela forma que estava sendo tratado pelos agentes penitenciários

(relatório de mídia de Id. 135781343).

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No entanto, o delito de dano ao patrimônio público é incompatível com a aplicação do referido instituto, pois o bem jurídico atingido pela conduta possui relevante valor social e afeta toda a coletividade, ultrapassando a esfera meramente econômica, de modo que a lesão sofrida não pode ser considerada inexpressiva.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Por causar prejuízos situados além da esfera meramente econômica, a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de dano causado a bem de natureza pública, não se mostra viável, já que a extensão do agravo extrapola os limites do valor econômico, ante a relevância coletiva do bem atingido. 4. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 619.143/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23.11.2020).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TEMA NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nos termos da orientação desta Casa, o "bem jurídico protegido relativamente ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, III, do Código Penal consiste na proteção do patrimônio de seus titulares - União, Estados, Municípios, empresa concessionária de serviço ou sociedade de economia mista -, afeto ao interesse público" (AgRg no REsp n. 1.416.273/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2017.) 2. Além disso, destacaram as instâncias de origem a reiteração delitiva do acusado. Tal o contexto, também por esse motivo, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade do comportamento, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 3. O tema referente à ausência de dolo específico não foi debatido pelas instâncias estaduais. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no
HC
n. 562.446/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.11.2020).

Portanto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, a condenação do acusado nas penas do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é medida que se impõe, razão pela qual
se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa postulou o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com a retificação da pena basilar
para patamar proporcional ao delito perpetrado.

Inicialmente,
cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Da detida análise dos autos, verifico que o magistrado singular reconheceu em desfavor do recorrente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes e às consequências do crime, fixando a pena-base em
1 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão
.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo
a quo
destacou que é acentuada “
uma vez que o dano foi praticado dentro da cela, ou seja, em local onde a disciplina é exigida com mais rigor, sendo esta condição essencial, inclusive, para fins de progressão do regime de cumprimento da pena (bom comportamento carcerário). Assim, verifica-se que o réu demonstrou um maior destemor no descumprimento da lei e na manutenção da ordem e disciplina dentro da unidade prisional, devendo tal circunstância ser valorada em desfavor do mesmo
” (
sic
).

De fato, é imperativo reconhecer a maior reprovabilidade da conduta do agente que, preso, causa dano ao patrimônio da Cadeia Pública, com o único propósito de reafirmar o seu descontentamento com a disciplina do local, situação que justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme ressaltado na sentença.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, em consulta ao sistema SEEU, constato que o réu possui oito condenações definitivas (PEP n. 0001723-27.2012.8.11.0010), o que permite concluir que, além de reincidente, o acusado ostenta maus antecedentes.

Quanto às
consequências do delito
, o magistrado sentenciante ressaltou que “
a atitude desrespeitosa e desordeira do réu dentro da unidade prisional serviu de mau exemplo para que outros reclusos também tumultuassem e descumprissem as normas necessárias para o normal e regular funcionamento da cadeia pública
” (
sic
), tanto que houve a necessidade de três agentes prisionais para contê-lo e a sua transferência para outra unidade prisional, visando reprimir eventual motim ou rebelião por parte dos presos, fatores que justificam o recrudescimento da pena, já que se afastou da normalidade do tipo.

No entanto, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar em patamar superior ao triplo da pena mínima, o que se revela desproporcional e deve ser retificado.

Com efeito, no que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como razoável a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, salvo fundamentação específica. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
729.103/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.03.2022).

Dessa forma, atento à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, que estabelece o limite de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial quando não há justificativa a demandar fração superior, aplico o índice de 1/2 na primeira etapa da dosimetria, reduzindo a pena-base para
9 meses de detenção
.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa postulou a
exclusão da agravante do motivo fútil
, pois os fatos ocorreram durante situação de animosidade no ambiente prisional, “
com xingamentos de forma genérica, chutes do apelante e contenção dos policiais penais
”, de modo que a motivação não pode ser tida como de somenos importância.

No entanto, de acordo com a sentença, “
o motivo do crime é fútil, pois se demonstrou desproporcional em demasia, uma vez que todo o reboliço criado pelo réu se deu em razão de não ter obedecido a ordem de jogar fora as vasilhas de comida trazidas pelos familiares. Em razão de tal fato, o réu criou todo reboliço na unidade e ocasionou danos a cela, logo, agiu de forma desproporcional a repressão sofrida
”, justificativa que entendo idônea e suficiente para a fundamentar a incidência da impugnada agravante.

Lado outro, embora não tenha sido objeto do presente recruso, compenso de ofício a confissão espontânea do réu e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, pois, não obstante se tratar de réu multireincidente, a sua confissão foi plena e auxiliou amplamente na convicção do magistrado.

Dessa forma, compensadas a reincidência e confissão espontânea, agravo a reprimenda no índice de 1/6, haja vista o motivo fútil (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
a
’), encontrando a pena de
10 meses e 15 dias de detenção
, que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

Considerando que o delito de dano qualificado é apenado com detenção, tratando-se de réu reincidente, mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda (CP, art. 33).

Por fim, no que se refere à
pena de multa
, a defesa postulou a sua redução para patamar adequado. Logo, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena pecuniária, promovo a sua redução para
15 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir a sanção basilar e a pena de multa impostas, readequando a pena final para
10 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023